Tribunal: CARF
Processo: 13134.720100/2017-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PAF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Consoante caput do art. 161, do CTN, os juros moratórios incidem sobre créditos tributários não integralmente pagos no vencimento, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. IRRF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. O fato de o contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do imposto de renda. A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADO
Os valores recebidos pelo contribuinte, não se caracterizam como Rendimento Recebido Acumuladamente, pois trata-se de verba advinda da relação cliente-advogado, caracterizando-se como rendimento decorrente do contrato firmado entre as partes, logo rendimento tributável.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13134.720100/2017-39
ACÓRDÃO
2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO ANTONIO FRANCISCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
PAF. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Estando
devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de
direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua
nulidade.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Consoante caput do art. 161, do CTN, os juros moratórios incidem sobre
créditos tributários não integralmente pagos no vencimento, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer
medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
IRRF.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA
Reputa-se válido o lançamento relativo à omissão de rendimentos nas
situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte vieram
desacompanhados de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte. O
fato de o contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários
recebidos não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos
para fins do imposto de renda. A sujeição passiva em relação aos
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
2
honorários pode ser atribuída à sociedade de advogados da qual o
contribuinte faça parte desde que demonstre, através de documentos
hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE RENDIMENTO RECEBIDO ACUMULADO
Os valores recebidos pelo contribuinte, não se caracterizam como
Rendimento Recebido Acumuladamente, pois trata-se de verba advinda da
relação cliente-advogado, caracterizando-se como rendimento decorrente
do contrato firmado entre as partes, logo rendimento tributável.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-
008.040, de 19 de setembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 10120.734800/2021-
58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lilian Claudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral),
Marcus Gaudenzi de Faria (substituto integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
3
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância que
julgou improcedente impugnação apresentada em face de notificação de lançamento referente ao
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, em razão da apuração de omissão de rendimentos do
trabalho, sem vínculo empregatício.
A autuação fiscal decorreu da identificação de valores creditados na conta bancária
do contribuinte, informados pela instituição financeira à Receita Federal por meio da DIRF, como
oriundos de decisões judiciais, recebidos em nome do contribuinte na qualidade de
advogado/beneficiário. Tais rendimentos, não declarados pelo Requerente em sua Declaração de
Ajuste Anual, foram considerados tributáveis pela fiscalização.
Em sede de impugnação, o Requerente alegou, em síntese, que os valores
creditados em sua conta não lhe pertenciam integralmente, sendo, em grande parte, destinados a
seus clientes ou rateados entre os advogados e funcionários do escritório de advocacia ao qual
está vinculado. Afirmou que os pagamentos foram efetuados por meio de alvarás judiciais
expedidos em seu nome, por força de poderes outorgados nas procurações judiciais. Apontou
ainda que os valores teriam origem em ações previdenciárias de pequeno valor, muitas vezes
isentas de IR, e que a fonte pagadora real seria o Tribunal Regional Federal, e não o banco
depositário. Suscitando, ainda, preliminares de nulidade por ausência de intimação válida.
O Requerente também destacou que não atua sozinho, indicando a existência de
estrutura de escritório com diversos profissionais, a quem repassaria parte significativa dos
valores recebidos. A ausência de comprovação documental teria se dado por dificuldades
logísticas para obtenção de processos judiciais em tempo hábil.
O Requerente anexou cópias de alvarás judiciais, reiterando ainda, a tese de que a
sistemática de retenção prevista no art. 27 da Lei no 10.833/2003 já ensejaria a tributação na
fonte, afastando a exigência adicional.
A Receita Federal, por meio do despacho decisório, manteve integralmente o
lançamento, ressaltando que:
1. Os valores creditados são atribuíveis ao contribuinte e constam como
rendimentos informados na DIRF pela instituição financeira;
2. A alegação de nulidade do lançamento por ausência de intimação não
procede, diante da ciência por edital eletrônico;
3. As
despesas
e
repasses
alegados
não
foram
comprovados
documentalmente, tampouco apresentados elementos suficientes que
desconstituam a presunção de titularidade dos rendimentos;
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
4
4. O contribuinte optou pelo modelo simplificado da declaração, o que
inviabiliza a dedução de despesas eventualmente existentes;
5. Os rendimentos percebidos a título de honorários advocatícios são
tributáveis e submetidos à tabela progressiva, independentemente de
retenção na fonte.
A decisão da DRJ reiterou os fundamentos da autoridade fiscal, destacando que os
documentos juntados não foram suficientes para comprovar que os valores recebidos não
constituiriam rendimentos próprios. Rejeitou-se a tese de sociedade de fato ou informal, dada a
ausência de documentação que configurasse a personalidade coletiva alegada. A DRJ também
rechaçou a tese de rendimento recebido acumuladamente (RRA), ao entender que tal qualificação
não se aplica aos honorários do advogado, que são decorrentes de prestação de serviço contínua.
Decidiu-se, portanto, que os valores creditados representam efetivos acréscimos
patrimoniais do contribuinte, não declarados, ensejando a manutenção integral do lançamento.
No recurso voluntário, o Requerente renova as alegações anteriormente
apresentadas, e questiona a legalidade da multa aplicada, defendendo a observância ao princípio
da boa-fé, sustenta ainda:
1. A nulidade do processo por ausência de comprovação de notificação
válida, não sendo observado o direito ao contraditório e à ampla defesa;
2. Que os valores recebidos não se configuram como acréscimos
patrimoniais;
3. Que despesas essenciais à manutenção da atividade profissional
deveriam ser deduzidas da base de cálculo, especialmente os repasses a
advogados e funcionários do escritório de advocacia.
Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente nulidade do
lançamento ou, alternativamente, o cancelamento parcial do crédito tributário, reconhecendo-se
a natureza dos valores como não tributáveis ou sujeitos a outra sistemática de apuração.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE

Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
5
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

DA PRELIMINAR

DA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
Em sede de preliminar, e alegando erro formal, o Requerente suscinta a
inobservância do princípio da boa-fé no momento da aplicação da multa de
75% e da cobrança dos juros de mora, pois entende que o valor do crédito
apurado pela fiscalização não foi demonstrado em sua origem.
Entretanto, não merece prosperar tais alegações, pois como bem
detalhado na notificação de lançamento, o litígio recai sobre a omissão de
Rendimentos Tributáveis Recebido por Instituição Financeira, sem vínculo
empregatício, devidamente declarados.
Pois bem, o valor que deu ensejo à notificação de lançamento, como
reconhece o próprio Recorrente, decorre de alvarás judiciais referentes a
honorários advocatícios por sua atuação em processos previdenciários.
Esses montantes foram creditados em sua conta, via depósito judicial, por
instituição financeira, não havendo, portanto, dúvida quanto à natureza
dos rendimentos.
Assim, nos lançamentos de ofício, incide multa de 75% sobre o tributo
apurado, nos termos do art. 44, I, da Lei no 9.430/96, além de juros de
mora previstos no art. 161 do CTN sobre o crédito não quitado no prazo
legal. Nesse sentido, mostra-se acertada a decisão proferida pela DRJ.
No tocante a argumentação do Requerente que a Receita Federal exigiu o
recolhimento do imposto de renda sobre os valores recebidos
acumuladamente, reitero a decisão proferida pela DRJ entendendo que o
valor auferido como honorários judiciais não se caracterizam como
Rendimento Recebido Acumuladamente, pois o valor recebido pelo
Advogado não se enquadra neste conceito, trata-se de rendimento
decorrente do contrato firmado entre as partes, logo rendimento
tributável.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as
pretensões recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as
decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo legal que lhe atribua
eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Fl. 616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
6
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas
resolvidos.

DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VALOR DEVIDO - DIREITO AO
CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA E PRESCRIÇÃO
O Requerente sustenta a nulidade do processo por ausência de
comprovação de notificação válida, alegando que não teve ciência do
Termo de Intimação Fiscal. Contudo, embora a intimação por edital só seja
válida quando frustradas as tentativas por via postal ou eletrônica, o que
não ficou demonstrado nos autos, observa-se que o contribuinte foi
regularmente intimado da Notificação de Lançamento, conforme aviso de
recebimento juntado ao processo.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 46, “o lançamento de ofício pode
ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o
Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário”. Assim, não há como prosperar a pretensão recursal.
Logo, do ponto de vista procedimental e legal, a conduta fiscal transcorreu
dentro da restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao
contraditório que, em detrimento das alegações recursais, foi exercido com
regularidade
e
plenitude,
inexistindo
eventual
cerceamento
do
contraditório ou ao direito de defesa.

DO MÉRITO

DO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
De forma bastante sucinta, o Requerente alega que a exigibilidade do
imposto de renda encontra-se maculada, haja visto que, para configurar
renda, deve haver acréscimo patrimonial.
Contudo, e conforme dados da Receita Federal, constata-se que
lançamento decorreu da omissão de rendimentos recebidos por meio de
instituição financeira, conforme dados informados em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) pela Fonte Pagadora. Ainda de
acordo com a DIRF, os valores foram recebidos pelo contribuinte a título de
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal, como
advogado/beneficiário de processos. Assim, resta comprovado o efetivo
recebimento e, consequentemente, o acréscimo patrimonial tributável.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
7
Portanto, a DIRF é considerada um documento idôneo para o fim de compr
ovação
dos valores dos rendimentos tributáveis auferidos, como também do IRRF,
havendo, pois, uma presunção de veracidade dos valores nela contidos.
Nesse contexto, cabe ao Requerente, nos termos do art. 36 da Lei no
9784/99, desconstituir reportada presunção de veracidade mediante a
apresentação de documento hábil, capaz de justificar os fatos alegados.
Nesse sentido, acompanho a decisão recorrida, entendendo que os
rendimentos decorrentes de honorários advocatícios, recebidos por pessoa
física, são rendimentos tributáveis, e estão sujeitos a tabela progressiva,
sendo o imposto retido na fonte considerado mera antecipação do imposto
apurado na declaração de ajuste anual. Diante do acima exposto, conclui-
se pela procedência do lançamento, o qual deverá ser mantido
integralmente.

DA DEDUÇÃO DOS VALORES PAGA AOS FUNCIONÁRIOS E DEMAIS
GASTOS
No que se refere a dedutibilidade das eventuais remunerações pagas aos
funcionários do escritório de advocacia e demãos gastos, confirma-se que
o Requerente não apresentou nenhum documento comprobatório das
alegações efetuadas, tais como contratos de trabalho, recibos/notas fiscais
de serviços, comprovantes de repasses de valores a clientes, contrato
societário, dentre outros, que se comprova as despesas de custeio
necessárias à percepção da receita e manutenção da fonte produtora.
Além do mais, no presente caso, como bastante relatado no curso deste
processo, o contribuinte fez opção pelo modelo Simplificado da DIRPF,
sendo que tal opção implica a substituição de todas as deduções admitidas
na legislação tributária pelo desconto simplificado de 20% do valor dos
rendimentos tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, até o limite legal
de R$ 16.754,34.
Portanto, não há elementos hábeis para conclusão de que parte dos
valores gastos com funcionários e despesas com o escritório, devem ser
deduzidas da base de cálculo do IRPF, devendo o lançamento ser mantido
integralmente.
Por fim, vale relembrar que o lançamento se rege por expressa
determinação legal, sendo, portanto, a atividade fiscal vinculada e
obrigatória, segundo o art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as
Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.044 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13134.720100/2017-39
8
declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.

Ante o exposto, conheço do Recurso, voto em rejeitar as preliminares
arguidas, e no mérito voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base
de cálculo do imposto de renda.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas, e no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Redator

Fl. 619
DF CARF MF
Original